Tribunal: TJMT
Processo: 1024615-22.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024615-22.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ANTONIA DE JESUS LOPES - CPF: 535.988.141-00 (RECORRENTE), NATHALIA CAROLO DO NASCIMENTO - CPF: 022.127.371-90 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0050-61 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1024615-22.2021.8.11.0001

AGRAVANTE: ANTONIA DE JESUS LOPES

AGRAVADO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

JUIZ RELATOR: DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 09/05/2022

EMENTA:
AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO COLEGIADA QUE ENFRENTOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO AGRAVO INTERNO DE DECISÃO COLEGIADA E SIM APENAS DE DECISÃO MONOCRÁTICA.

Não se conhece de Agravo Interno de uma decisão colegiada que enfrentou embargos de declaração, sendo que, da decisão colegiada, apenas são cabíveis embargos de declaração ou Recurso Extraordinário.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado pelo agravante ANTONIA contra a decisão COLEGIADA proferida na sessão de julgamento de 17/02/2022 no evento 118760451 dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão aqui delineada merece os devidos esclarecimentos, sendo que, o recurso inominado do evento 14/10/2021 foi para julgamento em sede de sessão colegiada na data de 22/11/2021. Após, houve embargos de declaração opostos no dia 29/11/2021, os quais foram decididos também por colegiado na sessão de julgamento do dia 17/02/2022, daí sobreveio o presente Agravo Interno.

A decisão colegiada, frisa-se, e não singular, foi disponibilizada no evento 118760451 (18/02/2022), originando o presente recurso de Agravo Interno no evento 119467468 (24/02/2022) dos autos.

Ocorre que das decisões colegiadas não se permite o aviamento de Agravo Interno, cabendo apenas embargos de declaração ou recurso extraordinário, como se observa pelo próprio Enunciado 63 do FONAJE, senão vejamos:

ENUNCIADO 63 – Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário.

Desta feita, não se observa o recurso correto, sendo que, é caso de não conhecimento do mesmo.

ISTO POSTO
, diante dos esclarecimentos acima,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, diante da impossibilidade de seu ajuizamento, mantida a decisão do evento 61 que decidiu o recurso inominado.

Em caso de embargos de declaração lhe será aplicada a devida multa por ser, desde já, ante a matéria aqui tratada, com caráter nitidamente protelatório.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022